Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver contradição no acórdão, uma vez que foram fixados honorários de sucumbência mesmo na ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Contrarrazões aos embargos não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato existe a contradição apontada. Isso porque, muito embora tenha sido consignado no acórdão a ausência de apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado, houve a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da recorrente vencida.
IV. Os honorários do art. 55 da Lei 9.099/95 remuneram o trabalho do advogado na fase recursal. Não tendo havido a apresentação de contrarrazões, não há o que ser remunerado. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. ENUNCIADOS FONAJE. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. (...) A jurisprudência desta 1a Turma Recursal é firme no sentido de que, ausente as contrarrazões, descabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo porque, nos Juizados Especiais, não há obrigatoriedade de contratação de advogado, exceto em grau recursal (Acórdãos 1257414 e 1209536). (...) (Acórdão 1295500, 07013023320198070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários de sucumbência. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.